Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. VENDA DO BEM PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. DUPLICIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. UM PATRONO. RESULTADOS DIFERENTES. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. A autora não comprovou o alegado prejuízo com a revenda do veículo, tampouco apresentou documentos que demonstrassem o valor da venda, a data, ou as condições do negócio, o que inviabilizou a aferição do dano material.
2. O fato de o valor recebido em empréstimo ter sido utilizado para pagamento do bem não determina, por si só, a responsabilidade da vendedora pelas parcelas adimplidas do financiamento. Há presunção de que o valor obtido com a venda do veículo foi utilizado para quitar a dívida, já que o bem estava alienado fiduciariamente.
3. A contratação de seguro veicular não é uma exigência da relação contratual de compra e venda e, mesmo que essa despesa fosse atribuída aos réus, não foi juntado comprovante de pagamento do seguro.
4. O pagamento do IPVA é obrigação do proprietário do veículo. Mesmo após a constatação do vício, a autora manteve-se como proprietária e, por isso, não há como atribuir aos réus a obrigação pelo pagamento do tributo.
5. A fixação dos honorários advocatícios em favor do mesmo advogado que representa réus distintos é válida, pois decorre da pluralidade de partes e da especificidade dos pedidos, com aplicação distinta dos princípios da causalidade e da sucumbência.
6. Recurso conhecido e não provido.